Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010289-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO REFRIGERACAO SAO PAULO LTDA - CNPJ: 15.007.743/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR LAVORATTO - CPF: 043.256.489-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ULER LAVORATO - CPF: 474.614.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Valdir Lavorato contra acórdão desta Câmara que rejeitou aclaratórios anteriormente interpostos, mantendo inalterada a decisão recorrida.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executória e da prescrição intercorrente para redirecionamento do feito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado em relação às teses de prescrição suscitadas pelo embargante, e se sua análise pelo Tribunal seria possível sem violação ao princípio da instância única.

III. Razões de decidir

4. De fato, as questões indicadas não foram apreciadas no acórdão embargado. Contudo, a ausência de exame decorre do fato de que tais matérias também não foram enfrentadas pelo juízo de primeiro grau.

5. A apreciação direta pelo Tribunal, sem prévia manifestação da instância originária, configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, em respeito ao princípio do devido processo legal e ao juiz natural.

6. O posicionamento do Tribunal de origem deve ser aguardado, para posterior exame das questões em sede recursal apropriada, conforme a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a impossibilidade de análise direta das teses de prescrição suscitadas pelo embargante.

Tese de julgamento:

“A análise de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância, sendo inviável seu exame pelo Tribunal em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1003336-80.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/08/2022, DJE 16/08/2022.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1010289-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
VALDIR LAVORATO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Valdir Lavorato
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID no 253681196, rejeitou os aclaratórios opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que deixa de apreciar duas argumentações, estas relativas à prescrição da pretensão executória, e a prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito.

Requer, então, o acolhimento do recurso, a fim de que o vício apresentado seja sanado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 260991654.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Valdir Lavorato
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID no 253681196, rejeitou os aclaratórios opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente se insurge quanto à omissão, uma vez que o Acórdão deixou de apreciar dois pontos ventilados no recurso: a prescrição da pretensão executória; e, a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Pois bem.

Pelo que se confere, de fato, as questões suscitadas não foram apreciadas, no entanto, a análise não poderia ser realizada da maneira pretendida pelo Recorrente.

Isto se dá, pois, o Magistrado Singular, na decisão recorrida, também não apreciou estas questões.

Neste sentido, não seria possível, por meio do presente feito, analisar ponto não apreciado
previamente
pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de influir a supressão de instância, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Como é sabido, os Tribunais Pátrios são obstados a analisarem questão não apreciados pela instância inferior, sob pena de violar o princípio do devido processo legal.

Em decorrência da oposição dos Embargos de Declaração, explicar-se-á a ocorrência do fenômeno.

Na presente hipótese, se houver o julgamento das teses elencadas, e não analisadas pelo Magistrado Singular, futuras decisões do referido serão precárias, pois a matéria restaria já solidificada por intermédio deste Sodalício.

Desta forma, a competência da instância ordinária seria usurpada a criar, além de um precedente temerário, uma desordem no procedimento, já que, como mencionado, seria violado os princípios do devido processo legal, e juiz natural.

Neste sentido, há de se aguardar o posicionamento final do Juízo
a quo
, a fim de se possibilitar a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

Assim, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

[...]

(N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/8/2022, Publicado no DJE 16/8/2022).

Nesta toada, não há como se proceder a análise da prescrição, consoante pretendido pelo Recorrente, sob pena de suprimir a instância ordinária.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
acolho
,
sem efeitos infringentes
, a fim de afastar a suprir a omissão existente, mas manter inalterada a conclusão alcançada no Acórdão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025